Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE EX-LOCATÁRIO E ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE TARIFAS DE ÁGUA EM ABERTO, POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE JUNTO À CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à ré que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento de todos os débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto do imóvel, a contar de 11/05/2020, e proceda a alteração da titularidade da conta de água do referido imóvel, tudo sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor atualizado do débito e despesas para cancelamento do protesto.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Narrou que havia firmado contrato de locação de imóvel residencial, o qual era administrado pela imobiliária ré. Afirmou que, no dia 11/05/2020, devolveu as chaves do imóvel locado, tendo cumprido com suas obrigações contratuais, entretanto, o novo locador não procedeu com a transferência da titularidade das contas junto à CAESB, deixando pendências financeiras, o que lhe ocasionou aborrecimentos. Diante da ocorrência dos fatos, requereu a condenação da ré para transferir a titularidade das contas da CAESB desde a data da entrega das chaves (11/05/2020) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58249655). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57788300).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de condenação de indenização por danos morais por eventual falha na prestação do serviço de administração de imóvel locado.
5. Em suas razões recursais, o autor se restringe à pretensão de haver indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço pela imobiliária ré, que não realizou a mudança de titularidade da conta de água junto ao órgão competente.
6. A relação jurídica objeto de discussão no presente litígio deverá ser dirimida com a aplicação do Código Civil e da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso concreto, restou comprovado que o recorrente firmou contrato de locação com a recorrida (imobiliária). Depreende-se, ainda, que houve a devolução do imóvel no dia 11/05/2020 (ID 57788268), informação confirmada pela ré em contestação. Assim, o contrato entre a imobiliária e a recorrente perdurou até maio/2020. Todavia, após o encerramento do contrato locatício, verifica-se que existem despesas de água vinculadas ao imóvel em nome do recorrente (ID 57788265).
8. No que tange ao dano moral, os fatos narrados pela parte recorrente não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idônea, que a situação vivenciada foi capaz de atingir direito da personalidade.
9. Ademais, o réu contribuiu para a manutenção da conta em seu nome, tendo em vista a possibilidade de adotar o procedimento de alteração contratual junto à CAESB, como bem pontuado na r. sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.